Tribunal: STJ
Processo: 0027545-55.2024.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256172 - SP(2026/0032616-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO
DA PENA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA
NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem determinou a
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. E, consoante reza o
enunciado sumular
aplicável aos recursos especiais por analogia,
283/STF,
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
".
todos eles
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b7702a64-1424-4f06-af50-954f6f1233a9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256172 - SP(2026/0032616-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO
DA PENA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA
NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem determinou a
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. E, consoante reza o
enunciado sumular
aplicável aos recursos especiais por analogia,
283/STF,
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
".
todos eles
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
virtude da incidência da Súmula n. 283 do STF quanto à extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena (e-STJ fls.
).
385/389
Nas razões do presente agravo regimental, o recorrente afirma que (e-STJ
fls.
):
398/403
Impugna-se a extinção da pena pelo descumprimento das condições do
regime aberto, cuja decisão do Tribunal de origem assentou, em sua
ementa, que ... O período de suspensão das atividades presenciais devido à
pandemia não pode ser considerado como descumprimento das condições
do regime aberto, especialmente quando não há intimação adequada para a
retomada das obrigações. A solicitação de sustação do cumprimento de
Documento eletrônico VDA55695597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: b1d51056-0f61-4721-94c5-0e6f19f98bd8

pena após o término do cumprimento não pode prejudicar o sentenciado (fls.
292-293).
[...]
Após transcrever variados julgados sustentando o posicionamento
defendido, seguem, as razões recursais, com citação e nova transcrição,
agora, de recente decisão do Ministro Joel Ilan Parciornik na qual afirmou
que nos casos de descumprimento de condições impostas para concessão
do regime prisional aberto não se aplica o disposto na Súmula 617 deste
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.917.402 – SP), conforme consta, a fls.
253).
[...]
Vê-se, pois, que as razões recursais ministeriais impugnaram completa e
satisfatoriamente todos os argumentos do acórdão recorrido, inclusive, com
citação de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Assim, merece revisão a decisão agravada para que o recurso ministerial
seja conhecido e, no mérito, provido, sob consequência de se negar a oferta
da prestação jurisdicional, com lesão aos disposto no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal.

Assim, pleiteia (e-STJ fl. 404):
(a) seja o presente Agravo Regimental submetido, nos termos do art. 258,
§3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ao Exmo.
Ministro-Relator que prolatou a decisão ora recorrida a fim de que possa
reconsiderá-la, diante dos argumentos ora expostos;
(b) se refutada a reconsideração, requer, ainda em atenção ao citado
dispositivo, seja o presente Agravo Regimental conhecido e provido pela
Colenda TURMA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para
cassação da r. decisão ora agravada, a fim de que o recurso especial
ministerial seja conhecido e provido.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
386/389
Neste recurso, o
estadual se volta contra a decisão da Corte de
Parquet
origem que manteve a extinção da punibilidade da pena imposta ao
recorrido, pelo cumprimento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 297/303,
grifei):
Não obstante os argumentos ministeriais sejam pertinentes, observa-se que a
progressão ao regime aberto do agravado junho de 2020 ocorreu em
Documento eletrônico VDA55695597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: b1d51056-0f61-4721-94c5-0e6f19f98bd8

momento marcado pela pandemia de Covid-19. À época, estava em vigor o
Provimento n.o
do Conselho Superior da Magistratura do Estado
2564/2020
de São Paulo, que suspendeu os comparecimentos mensais relativos à
liberdade provisória, regime aberto, suspensão condicional do processo e
livramento condicional (artigo 2°, § 7°).
Assim, tendo em vista que os comparecimentos estavam formalmente
suspensos durante aquele período, não é possível inferir a fuga ou o
descumprimento injustificado do condenado unicamente pelo não
comparecimento a essas obrigações.
Ademais, ressalta-se que o Comunicado n.o
da Corregedoria Geral
152/2022
da Justiça determinou o restabelecimento progressivo dos comparecimentos
mensais a partir de
sendo, porém, para o sentenciado, cuja
04/04/2022,
inicial do nome é “J”, estabelecido o início desse dever somente a partir de
Dessa forma, eventual ausência constatada antes dessa data
30/05/2022.
deve ser considerada legítima, e a sujeição ao comparecimento obrigatório
apenas a partir daí.
Embora o agravado possuísse a obrigação de comparecimento a partir de
verifica-se que, de fato, não iniciou o cumprimento dessas
30/05/2022,
obrigações de forma espontânea, tampouco foi intimado judicialmente para
tanto, conforme se infere dos autos. Ocorre que o primeiro registro formal
desse descumprimento se deu em
(fls.
), poucos dias
27/09/2024
232/233
antes do dia
data em que o sentenciado concluiria o
14/10/2024,
cumprimento da pena.
Neste contexto, em
o douto Magistrado abriu vista às partes para
19/11/2024,
que se manifestassem acerca da ocorrência do término do cumprimento da
pena e da eventual extinção da punibilidade (fl. 245). Posteriormente, em
proferiu decisão julgando extinta a pena do sentenciado nos
05/12/2024,
seguintes termos:
[...]
Não se olvida que, em regra, o mero decurso do prazo não é suficiente
para a extinção da punibilidade, sendo indispensável, também, o
cumprimento das condições impostas pela execução penal. Contudo,
diante da suspensão excepcional dos comparecimentos periódicos
decorrente da pandemia da Covid-19, os Tribunais vêm firmando o
entendimento de que competia ao Poder Judiciário intimar os
sentenciados para a retomada dessas obrigações.
[...]
Na hipótese dos autos, diante da inércia do Poder Judiciário, que não
adotou as providências necessárias para a fiscalização do cumprimento
da pena, cujo prazo se esgotou sem que o benefício da progressão
fosse suspenso ou revogado em tempo hábil, não se pode prejudicar o
sentenciado.
Verifico, do exame do excerto referenciado, que os fundamentos
destacados, suficientes,
, à manutenção do acórdão recorrido, não
per se
foram impugnados
pelo recorrente nas razões recursais.
especificamente
Desse modo, incide na espécie a Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55695597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: b1d51056-0f61-4721-94c5-0e6f19f98bd8

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRABANDO. PROVAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
2. O agravante sustenta a não incidência do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, alegando desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
para o conhecimento da matéria tratada no recurso especial. Insiste na
ausência de provas para o decreto condenatório e na aplicação do princípio
da insignificância, destacando que os tributos iludidos somam R$ 388,62
(trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem o reexame do conjunto probatório, e se a aplicação do
princípio da insignificância é cabível no caso de contrabando.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação ao
III, do CPP, pois o recorrente não atacou fundamentos autônomos
art. 386,
capazes de manter o acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 283
do STF.
5. A condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com base em provas
suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o reexame do conjunto
probatório pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A interpretação da Resolução
n.
não se enquadra
CD/ANATEL
760/2023
no conceito de lei federal, sendo inadmissível em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não pode ser conhecido quando
não atacados fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 2. É vedado o
reexame do conjunto probatório em recurso especial. 3. A interpretação de
resolução administrativa não se enquadra no conceito de lei federal para fins
de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III; CPC,
III;
art. 386,
art. 932,
CF/1988,
III, 'a'.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.753.625/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA,
VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE
SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU
Documento eletrônico VDA55695597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: b1d51056-0f61-4721-94c5-0e6f19f98bd8

ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles" (Súmula n. 283 do STF).
4. "As alegações insertas no acórdão recorrido a título de obter dictum não se
enquadram no conceito de causa decidida, previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal, para a concretude do prequestionamento da matéria"
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.729.829/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
5. O habeas corpus de ofício "é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.777.820/MG,
em
DJe de
.
6/4/2021,
15/4/2021)
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.462.786/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
22/5/2025.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: b1d51056-0f61-4721-94c5-0e6f19f98bd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.256.172 / SP
Número Registro: 2026/0032616-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00068306720198260502
00275455520248260050
275455520248260050
68306720198260502
6830672019826050200275455520248260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: JOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 46a11901-aebc-4254-be35-2928f3fe9880

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 46a11901-aebc-4254-be35-2928f3fe9880